Tribunal: STF
Processo: ARE 1508583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ISS sobre contrato de cessão – Pedido de restituição dos últimos cinco anos – Município de Barueri – Procedência em primeiro grau – Cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelido que não se configura como prestação de serviço – Obrigação que se caracteriza em dar e não fazer – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Apelo municipal não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos I, II e III, alíneas "a" e "b"; e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na r. decisão a quo entendeu-se que a “cessão de direitos de imagem” não configura prestação de serviço a incidir ISS, citando jurisprudência já pacificada sobre o caso e condenou à municipalidade à repetição do indébito.



    E, afastada a preliminar, melhor sorte não colhe a irresignação municipal em seu mérito.



    Isso porque, de acordo com o princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, somente poderá haver tributação se houver lei a exigindo, cabendo, portanto, à lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição e seus respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, conforme previsto em seu artigo 146, inciso III, alínea “a”.



    Neste passo, a Carta Magna, em seu artigo 156, inciso III, atribuiu aos municípios a competência para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, consignando expressamente que tal instituição deveria observar o contido em lei complementar.



    A matéria foi originalmente regulamentada pelo Decreto-lei nº 406, de 1968, alterado pelo Decreto-lei nº 834/1969 e, posteriormente, pela Lei Complementar n. 56/1987, as quais não previam a incidência do ISS sobre os “serviços” de cessão de direito de uso de marcas.



    Com a edição da Lei Complementar nº 116/2003, passou-se a incluir a mencionada atividade como sujeita ao ISSQN, constando de sua lista anexa no item 3, subitem 3.02: “3 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. (...) “3.02- Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda”



    No entanto, a despeito da atividade ter sido incluída no rol de serviços tributáveis pelo ISSQN, esta inclusão, por si só, não lhe empresta o caráter de serviço.



    [...]



    Destarte a cessão de marca ou imagem configura nítida obrigação de dar, que se opera pela simples transmissão temporal do direito para que outro tenha a fruição mediante certa remuneração, que não importa ou demanda de parte do cedente qualquer outra atividade que não a de dar ou ceder, pois o cedente não serve, não presta atividade de qualquer ordem que implique obrigação de fazer, a que se possa considerar locação de serviços.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente